Tribunal: TJBA
Processo: 8028768-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028768-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON UBIRATAN FARIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PONTUAÇÃO FUNCIONAL POR ACIDENTE EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Policial militar, impetrante em mandado de segurança, buscava a concessão de pontuação funcional decorrente de acidente em serviço. O acórdão embargado não acolheu a pretensão de concessão da referida pontuação no rito especial do mandado de segurança. O Recorrente sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, afirmando que a matéria não teria sido devidamente enfrentada. II. Questão em discussão 2. Analisar a existência de omissão ou contradição no acórdão que, ao fundamentar o indeferimento do pedido, afastou a tese do embargante sobre a possibilidade de concessão de pontuação funcional em sede de mandado de segurança. 3. Verificar se os argumentos apresentados pelo embargante configuram vício sanável por embargos de declaração ou se traduzem apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo à rediscussão do mérito. 5. O acórdão recorrido analisou expressamente a pretensão de pontuação funcional, concluindo pelo enfrentamento claro e coerente de toda a matéria suscitada. A decisão colegiada fundamentou a impossibilidade de acolhimento da tese defendida pelo embargante no que se refere à viabilidade da concessão do pleito na via estreita do mandado de segurança. 6. A alegação de contradição e omissão do embargante revela mera irresignação com o convencimento do Órgão Julgador, buscando a modificação do julgado por via inadequada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara ao afastar o direito pretendido. 7. A matéria controvertida foi amplamente debatida e decidida no acórdão, razão pela qual não há vício a ser suprido, sendo os pontos apresentados reflexo do descontentamento da parte com a solução jurídica aplicada. IV. Dispositivo e tese 8. Conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Tese de julgamento: "1. Não há contradição ou omissão em acórdão que, ao analisar pedido de pontuação funcional de policial militar, enfrenta todos os pontos pertinentes de forma clara e coerente, tratando-se de mera irresignação da parte com o resultado do julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, exigindo para o seu acolhimento a presença real dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009; Decreto Estadual nº 28.792/1982, art. 59, I, b. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028768-47.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDERSON UBIRATAN FARIAS DE OLIVEIRA e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 6 de Agosto de 2025.